Tribunal: TJES
Processo: 5007673-91.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007673-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON LOURENCO SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007673-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON LOURENÇO SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de

WANDERSON LOURENÇO SANTOS
,
inconformado com a Decisão (seq. 51.1 – SEEU) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Execuções Penais de Vitória, que, nos autos da execução penal n.0034489- 65.2018.8.08.0024, não reconheceu a extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões (seq. 55.1), a Defensoria Pública alega que o marco inicial do trânsito em julgado deve ser o trânsito para a acusação e não para ambas as partes, nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual, além do texto literal do art. 112, inciso I do CP. Deste modo, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, utilizando o prazo de 4 (quatro) anos, considerando a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (seq. 59.1 -SEEU).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (seq. 62.1 - SEEU).

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id.3257310).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

-ES, 21 de setembro de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
p
ela defesa de

WANDERSON LOURENÇO SANTOS
,
inconformado com a Decisão (seq. 51.1 – SEEU) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Execuções Penais de Vitória, que, nos autos da execução penal n.0034489- 65.2018.8.08.0024, não reconheceu a extinção de punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em suas razões (seq. 55.1), a Defensoria Pública alega que o marco inicial do trânsito em julgado deve ser o trânsito para a acusação e não para ambas as partes, nos termos do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual, além do texto literal do art. 112, inciso I do CP. Deste modo, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, utilizando o prazo de 4 (quatro) anos, considerando a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Nos termos do que decidiu o juízo
a quo,
o Supremo Tribunal Federal, no
ARE 848.107/DF, reconheceu a repercussão geral da questão, fixando o Tema nº 788, nos sentido de que
“
Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”
. Porém, trata-se de questão ainda sem julgamento definitivo com efeitos vinculantes.

Não obstante, há
jurisprudência dominante do STJ no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado para a
acusação
,
conforme dispõe expressamente o art. 112, inciso I, do Código Penal. Vejamos:

(...) I - Cediço o entendimento de que com base na literalidade do art. 112, inc. I, do CP, o marco inicial para o prazo de reconhecimento da prescrição se inicia com o trânsito em julgado da condenação para a acusação. Precedentes. II - Com efeito, "Enquanto não modificada a interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação" (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 736.623/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/05/2021).(...)” (AgRg no REsp n. 2.007.034/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No mesmo sentido, é a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que ficou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema , o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (T ema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. Recurso Provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058671, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - AGRAVO PROVIDO. 1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que restou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 2. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. AGRAVO PROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038574, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Desta forma, em razão do tema possuir grande divergência na Corte Suprema
e até o presente momento não ter entendimento definitivo sobre o tema
, cumpre adotar o entendimento consolidado desta Corte Estadual e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prescrição executória regula-se pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, (prazo inicia-se a partir do trânsito em julgado para a acusação), sendo este o posicionamento que entendo ser adequado, pois mais benéfico ao apenado e decorrente da literalidade do dispositivo legal.

Feitas estas considerações, assiste razão ao agravante quanto ao início da contagem do prazo da prescrição executória, depois do trânsito em julgado da sentença para a acusação, segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código Penal.

No caso em testilha, o apenado foi condenado pela conduta tipificada no
art.
244 do Código Penal

a
uma pena de 0
1
(
um
)
ano
e 0
6
(
seis
)_meses
de
detenç
ão.

Assim,
nos termos d
o art. 109, inciso
V
do CP,
prescreve
ria
em
04
(
quatro
) anos
.

O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em

2
0
/0
3
/201
8
.

Esclareça-se que
até a presente data não foi iniciado o cumprimento da pen
a
, não havendo, portanto, interrupção da fluência do prazo prescricional.

Desta forma, o termo final ocorreu em
2
0
/0
3
/202
2
, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, pretendida pelo agravante.

Diante do exposto conheço do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do que decidiu o juízo
a quo,
o Supremo Tribunal Federal, no
ARE 848.107/DF, reconheceu a repercussão geral da questão, fixando o Tema nº 788, nos sentido de que
“
Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”
. Porém, trata-se de questão ainda sem julgamento definitivo com efeitos vinculantes.

2. Em razão do tema possuir grande divergência na Corte Suprema
e até o presente momento não ter entendimento definitivo sobre o tema
, cumpre adotar o entendimento consolidado desta Corte Estadual e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prescrição executória regula-se pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, (prazo inicia-se a partir do trânsito em julgado para a acusação), sendo este o posicionamento que entende-se ser adequado, pois mais benéfico ao apenado e decorrente da literalidade do dispositivo legal.

3. Caso em que o apenado foi condenado pela conduta tipificada no
244 do Código Penal

a
uma pena de 0
1
(
um
)
ano
e 0
6
(
seis
)_meses
de
detenç
ão.
Assim,
nos termos d
o art. 109, inciso
III
do CP,
prescreve
ria
em
04
(
quatro
) anos,
ou seja,
o termo final
já ocorreu
.

Portanto,
deve
ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, pretendida pelo agravante.

4. Recurso Improvido.

Vitória, 05 de outubro de 2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
D
A
R-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.